Tribunal: TJSP
Processo: 0028755-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028755-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EVARISTO JOSÉ DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028755-11.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 2643
APELAÇÃO No 0028755-11.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Evaristo José da Silva
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Rogerio Leitão Torezan
ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO - PROCESSO
CIVIL - Interposição em face de decisão que indeferiu
o processamento do cumprimento de sentença -
Decisão
que
apenas
apreciou
pedido
idêntico
anteriormente indeferido pelo juízo a quo - Pedido de
reconsideração que não interrompe ou suspende o
prazo recursal - Matéria preclusa - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Evaristo José da
Silva contra decisão de fls. 41, proferida nos autos do cumprimento de sentença
proposto em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a qual
determinou o seu arquivamento, sob o fundamento de que o processo principal
“encontra-se extinto sem a determinação de abertura de cumprimento de
sentença”.
Sustenta o recorrente que o ente autárquico descumpriu o título
judicial ao fazer cessar a aposentadoria por invalidez acidentária concedida,
razão pela qual requer seja anulada a sentença para determinar-se o regular
prosseguimento do cumprimento de sentença.
É o relatório.
Decido.
O recurso não pode ser conhecido.
Compulsando os autos, observa-se que a decisão ora recorrida
apenas reapreciou pleito do obreiro, mantendo aquela anteriormente proferida
(fls. 35), a qual perfilhara entendimento de que “o processo principal de no
0109439-74.2006.8.26.0053 foi julgado extinto em 22/05/2018 e remetido ao
arquivo geral em 30/07/2018, não havendo determinação para criação deste
Cumprimento de Sentença”.
Todavia, como já salientado, o segurado optou por formular novo
pedido, idêntico ao anterior, interpondo o presente recurso somente diante do
novo pronunciamento, o qual, bem por isso, apenas manteve o conteúdo do
anterior, sem nada decidir.
Contudo, sobreleva destacar que o ordenamento jurídico não
confere ao pedido de reconsideração eventual suspensão ou interrupção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028755-11.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
prazo para a interposição do recurso contra anterior decisão sobre o tema
controvertido (RSTJ 95/271).
Nesse sentido:
“O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que
examinou pedido de reconsideração apresentado no Juízo
de 1o grau, tendo sido mantida a decisão anterior. A
agravante pretende, na verdade, reforma da primeira
decisão, a qual, no entanto, restou preclusa. Assim, a
decisão recorrida pelo agravo interno negou seguimento
ao
agravo
de
instrumento,
por
intempestividade,
considerando que o pedido de reconsideração não
suspende ou interrompe prazo para interposição de
recurso." (STJ - Ag 892.096 - Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO - DJ 21/06/07)
Por fim, observo que a decisão de fls. 35 foi disponibilizada no DJE
de 23/01/2020, recaindo a data de sua publicação em 24/01/2020.
Consequentemente, o prazo para a interposição do indigitado recurso encerrou-
se em 14/02/2020.
Tendo os respectivos embargos de declaração (fls. 45/47) sido
opostos em 19/02/2020, afigura-se intempestivo o apelo subsequente interposto.
Nessa medida, a irresignação ora manifestada deveria haver se
voltado contra o decisum pretérito, o qual efetivamente indeferiu o
processamento do presente cumprimento de sentença.
Portanto, o pedido aqui formulado já foi objeto de apreciação
judicial, operando-se, pois, a preclusão da matéria.
Destarte, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator